Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. ATO ILÍCITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Nos termos dos enunciados n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança e o sigilo dos dados e das transações relativos aos serviços que prestam, bem como dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem pelos eventuais prejuízos daí advindos.
3. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus de provar a ausência de fraude bancária, presume-se a falha na prestação do serviço e a ilegalidade na utilização de cartões de créditos da consumidora por terceiros.
4. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração advém de fortuito interno, mediante a ocorrência de um ato ilícito que trouxe repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima.
5. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve-se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
6. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima e, especialmente, a fraude perpetrada, mostra-se razoável e proporcional a redução do valor da indenização dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de que não se configure enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.